Tribunal: TJDFT
Processo: 0703187-36.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. BOJO DO APELO. VIA INADEQUADA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. MÉRITO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÚMERO DO CONTRATO DIVERSO. MORA NÃO COMPROVADA. EMENDA À INICIAL. NÃO REALIZADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO FEITO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O pedido de concessão de antecipação de tutela recursal deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do CPC; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.

2. Nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, podendo ocorrer por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, conforme estabelece o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

3. A notificação extrajudicial com referência a contrato diverso daquele indicado na cédula de crédito bancário não atende o disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, sendo necessário entender que a mora não restou caracterizada.

4. A não satisfação da emenda à exordial oportunizada à parte impõe a extinção do feito nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

5. Preliminar de inadequação da via eleita suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte e, na extensão, não provido. Sentença mantida